Tribunal: TJPA
Processo: 0002832-38.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002832-38.2016.8.14.0015

RECORRENTE: FELIPE BRAGA DE MELO, ROGERIO BRAGA DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, em razão de motivo fútil e emprego de fogo, consistente na suposta morte da vítima em decorrência de queimaduras provocadas mediante uso de combustível inflamável, com pedido de impronúncia ou, subsidiariamente, de afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia encontra respaldo na comprovação da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se houve violação à competência constitucional do Tribunal do Júri; e (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de fogo podem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia consubstancia juízo de mera admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se confundindo com julgamento definitivo de mérito.

4.

A materialidade delitiva resta comprovada por certidão de óbito e demais elementos técnicos que indicam que a vítima faleceu em razão de queimaduras, em consonância com a narrativa acusatória de incêndio provocado mediante combustível inflamável.

5.

Os indícios de autoria mostram-se suficientes diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente o depoimento judicial de testemunha que relatou contato prévio dos acusados com a vítima, cobrança de dívida, ameaças e a busca por gasolina, além da referência de que a própria vítima teria indicado um dos acusados antes de falecer.

6.

A manutenção da pronúncia preserva a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao juízo togado antecipar juízo absolutório ou aprofundar a análise probatória nesta fase procedimental.

7.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, pois o motivo fútil encontra suporte mínimo na alegada cobrança de dívida, e o emprego de fogo revela plausibilidade diante da utilização de gasolina e da especial vulnerabilidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com julgamento de mérito.

2.

Havendo lastro probatório mínimo, compete ao Tribunal do Júri apreciar a procedência da acusação nos crimes dolosos contra a vida.

3.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 581, IV; CP, art. 121, § 2º, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 643.974/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.05.2022, DJe 23.05.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.039.458/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0002832-38.2016.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL – PA

RECORRENTES:
ROGERIO BRAGA DE CASTRO e FELIPE BRAGA DE MELO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ROGERIO BRAGA DE CASTRO e FELIPE BRAGA DE MELO contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que, ao final da instrução criminal, pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado em desfavor de EDSON PINHEIRO DOS SANTOS, ocorrido em 22 de janeiro de 2016, por volta das 19h30, na Travessa Maria Gorete do Carmo, bairro Ianetama, no município de Castanhal/PA.

Consta da denúncia que os acusados, após cobrança de dívida supostamente existente entre a vítima e um dos denunciados, teriam adquirido gasolina em posto de combustíveis, utilizando-se de um galão que, segundo apurado, fora emprestado pela própria vítima, a qual era cadeirante em razão de sequelas de acidente vascular cerebral. Narra a exordial acusatória que o recorrente FELIPE BRAGA DE MELO teria despejado o combustível sobre a vítima e, em seguida, ateado fogo, enquanto ROGERIO BRAGA DE CASTRO teria concorrido para a prática delitiva, evadindo-se ambos do local após os fatos.

A decisão recorrida fundamentou-se na prova da materialidade delitiva, evidenciada pela certidão de óbito da vítima, bem como na existência de indícios suficientes de autoria, extraídos, sobretudo, do depoimento prestado em juízo pela testemunha MARCOS DIEGO DAS NEVES SILVA, que relatou ter visto os recorrentes em contato com a vítima momentos antes do crime, bem como ter ouvido desta ameaças proferidas por um dos acusados relacionadas à cobrança de dívida, além de referência ao pedido e uso de galão de gasolina. Considerou, ainda, o auto de reconhecimento constante dos autos, entendendo o magistrado de origem presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal para submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando que a decisão de pronúncia teria se baseado em testemunhos indiretos e em relatos de “ouvir dizer”, insuficientes para justificar o juízo de admissibilidade da acusação. Aduz que a dúvida existente nos autos deve ser resolvida em favor dos acusados, invocando o princípio do in dubio pro reo e rechaçando a aplicação do chamado in dubio pro societate. Requer, assim, a impronúncia dos recorrentes ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que a sentença de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento da testemunha MARCOS DIEGO DAS NEVES SILVA e os demais elementos informativos constantes dos autos. Defende, ainda, que eventuais teses defensivas devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo presentes os requisitos legais para a pronúncia, bem como incabíveis, nesta fase processual, as pretensões de impronúncia ou de decote das qualificadoras.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do RITJEPA.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, consigno que o presente Recurso em Sentido Estrito reúne os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço, nos termos do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

II.

MÉRITO

DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA

A decisão de pronúncia encerra juízo de mera admissibilidade da acusação, não se confundindo com sentença de mérito. Nessa fase processual, não se exige certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado, bastando a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme expressamente previsto no art. 413 do Código de Processo Penal (STJ - HC: 643974 RS 2021/0035659-7, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022).

DA MATERIALIDADE

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada. Os autos contêm certidão de óbito e demais elementos técnicos que comprovam que a vítima faleceu em decorrência de queimaduras, circunstância plenamente compatível com a narrativa acusatória de que teria sido incendiada mediante o uso de combustível inflamável. Trata-se de prova objetiva e segura da ocorrência do fato típico, inexistindo controvérsia relevante quanto a esse ponto.

DA AUTORIA

No que se refere à autoria, não procede a alegação defensiva de fragilidade probatória. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela a presença de indícios suficientes a vincular os recorrentes à dinâmica delitiva. Destaca-se, de forma especial, o depoimento judicial da testemunha Marcos Diogo das Neves Silva, que afirmou ter visto os acusados em contato com a vítima pouco antes do crime, ocasião em que houve cobrança de dívida e ameaça, bem como o pedido de um galão para obtenção de gasolina, elemento diretamente relacionado ao meio empregado para a execução do homicídio.

O referido testemunho descreve circunstâncias concretas, percebidas diretamente pelo depoente, que, somadas aos demais elementos constantes dos autos, formam um lastro probatório mínimo apto a justificar a admissibilidade da acusação. Acrescente-se, ainda, que há referência nos autos de que a própria vítima, antes de falecer, teria indicado um dos acusados como autor da agressão, circunstância que reforça os indícios de autoria nesta fase procedimental.

Ressalte-se que a pronúncia não importa em juízo definitivo de culpabilidade, mas apenas no reconhecimento da plausibilidade da imputação, cabendo ao Tribunal do Júri, após a instrução em plenário, decidir acerca da procedência ou não da acusação.

DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL

O procedimento dos crimes dolosos contra a vida é estruturado de forma bifásica justamente para preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri. Uma vez demonstrada a materialidade e existentes indícios suficientes de autoria, como ocorre no caso dos autos, impõe-se a pronúncia do acusado, sob pena de indevida usurpação da competência do Conselho de Sentença, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Antecipar, nesta fase, um juízo absolutório ou afastar, de forma aprofundada, a responsabilidade penal dos recorrentes equivaleria a esvaziar a função constitucional do Júri, convertendo o juízo de admissibilidade em verdadeiro julgamento de mérito, o que não se coaduna com o sistema processual penal vigente.

DAS QUALIFICADORAS

No tocante ao pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras, igualmente não merece acolhida a pretensão defensiva. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese.

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo mínimo nos autos, na medida em que o crime teria sido motivado por cobrança de dívida, circunstância que, em tese, revela desproporção entre a motivação e o resultado extremo da conduta. A aferição definitiva acerca da futilidade do motivo exige exame valorativo aprofundado do contexto fático, providência reservada ao Conselho de Sentença.

De igual modo, a qualificadora do emprego de fogo, que traduz meio cruel, mostra-se plausível diante da narrativa de que os acusados teriam utilizado gasolina para atear fogo na vítima, a qual, registre-se, era cadeirante e possuía mobilidade reduzida, o que potencializa a crueldade da ação e a vulnerabilidade da vítima. Não se trata, portanto, de qualificadora manifestamente improcedente.

Nesta etapa processual, somente se admite o afastamento de qualificadoras quando absolutamente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos
(STJ - AgRg no REsp: 2039458 MG 2022/0368139-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023).

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, para que os recorrentes ROGERIO BRAGA DE CASTRO e FELIPE BRAGA DE MELO sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026